Tribunal: TJMT
Processo: 1043289-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA MAZAO DUARTE MOREIRA - CPF: 974.944.371-34 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – SUPOSTA QUEDA EM BUEIRO – VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ATO ILÍCITO – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DE CONDUTA IMPUTÁVEL AO ENTE PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em decorrência de queda em bueiro. Em síntese, a reclamante alega que no dia 15/02/2019 ao chegar no Parque das Águas em Cuiabá pisou em uma grade de bueiro, que em razão da má-conservação, abriu fazendo com que a autora caísse dentro do buraco, ocasionando grave machucado em sua perna.

2.

Como é cediço, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o do art. 37 da Constituição Federal estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

3.

O reconhecimento da responsabilidade do ente público depende, portanto, da existência de dano e de nexo causal.

4.

Não há como dar-se procedência à ação, pois a autora não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda que as lesões sofridas pela demandante tenham sido comprovadas, não provou a requerente a relação de causalidade entre os danos alegados e o fato administrativo ilícito.

5.

Isso porque, a prova produzida no feito limitou-se a comprovação da lesão sofrida (já cicatrizada), prescrições médicas, e uma foto do local do acidente que nada esclarece acerca da dinâmica dos fatos.

6.

Tenho que a questão deve ser enfocada pelo viés do nexo de causalidade. Dentre os pressupostos/requisitos/elementos da responsabilidade civil, como se sabe, constam a conduta (comissiva ou omissiva) de alguém, um dano, um nexo de causalidade entre um e outro, além do nexo de imputação (que será a culpa, em se tratando de responsabilidade subjetiva, ou o risco ou a ideia de garantia, quando se tratar de responsabilidade objetiva). Ou seja, não basta a presença de um dano para que automaticamente surja o dever de repará-lo. É mister que tal dano possa ser imputado a uma conduta do réu.

7.

Com efeito, o Ente Público não pode ser responsabilizado pela alegada falha de sinalização.

8.

Tenho, portanto, que, ante ausência de qualquer elemento de evidencia do direito do autor, a questão de mérito o foi bem analisada pelo juízo de origem ao proferir a sentença ora vergastada, assim, não se verifica qualquer fundamento apto a reformar a decisão de primeiro grau para fins de fixação de valor indenizatório patrimonial.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, por força do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021